Tribunal: TJES
Processo: 5001004-68.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-68.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS SOARES DA ROCHA e outros

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001004-68.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS SOARES DA ROCHA
PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DA ROCHA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ACÓRDÃO

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Vinícius Soares da Rocha, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, sustentando que o paciente é primário, possui condições pessoais favoráveis e que o caso se enquadra como tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se a custódia cautelar é desproporcional; e (ii) se as condições pessoais favoráveis e a alegação de tráfico privilegiado são suficientes para afastar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína em um compartimento oculto do veículo, demonstra o perigo à ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes), por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando a medida se justifica por outros elementos, como a quantidade e a natureza da droga apreendida.

5. A análise da tese de tráfico privilegiado exige dilação probatória e aprofundamento do mérito, procedimentos incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. A ordem é denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINÍCIUS SOARES DA ROCHA,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 16061184.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16081721.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001004-68.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS SOARES DA ROCHA
PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DA ROCHA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINÍCIUS SOARES DA ROCHA,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O paciente foi denunciado por suposta prática do crime tipificado no artigo
33 c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, sendo a aplicação da medida extrema desproporcional ao caso concreto, pois inexistiria risco para ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

O suplicante afirma que o acautelado é
a)
primário,
b)
possuidor de condições pessoais favoráveis e
c)
portador de bons antecedentes, sendo configurado um contexto de tráfico privilegiado.

Alega, também, que o paciente não seria membro de organização criminosa e não teria atuado com violência ou grave ameaça.

Assim,
requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado por Fernanda Eduardo Bourguignon, em favor de
Marcos Vinicius Soares da Rocha
, que se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares alternativas, sob o argumento principal de que a custódia cautelar é desproporcional.

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que o caso se enquadraria como tráfico privilegiado.

Compulsando os autos, verifico que o juízo a quo, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, indeferiu o pleito com base em fundamentação robusta e válida.

A decisão destaca a apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína, um elemento que, por si só, demonstra a gravidade concreta do delito e o aparente envolvimento do paciente em uma atividade de grande escala, o que justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Ainda que a defesa alegue as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que tais condições, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando há outros fatores que justifiquem a medida cautelar, como a quantidade expressiva de droga apreendida.

Diante disso, a argumentação de que o paciente atuou como "mula" e de que a pena final seria reduzida, não é suficiente para infirmar os motivos que sustentam a prisão preventiva.

O perigo da liberdade do paciente, no caso concreto, é evidente, uma vez que o transporte de uma quantidade tão elevada de entorpecentes sinaliza a necessidade de garantir a segurança pública.

A análise do pleito liminar em sede de Habeas Corpus exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

No caso em tela, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão combatida está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

[...]

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Revela o inquérito policial anexo que no dia 03 de junho de 2025, na Rodovia Federal BR-482, o Denunciado foi flagrado transportando a droga vulgarmente conhecidas como “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de n.º 2287705/2025 (fls. 22/24 - ID 70742969) e Laudo Preliminar de Constatação de n.º 2284781/2025 (fls. 25/27 - ID 70742969).

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que na data dos fatos, durante ação de policiamento e ronda na Rod. BR-101, policiais rodoviários federais receberam informações indicando que o condutor do veículo Chevrolet/Onix, cor branca, placa PPB-4J08, o qual transitava pela BR-482 sentido à esta cidade, estaria realizando transporte de drogas oriundo de Minas Gerais.

De posse dessas informações, os agentes da lei prosseguiram ao encontro do veículo, logrando êxito em localizá-lo no km 20 da referida rodovia. No decorrer da abordagem o condutor do automóvel foi identificado como sendo o ora Denunciado e questionado sobre a existência de materiais ilícitos no interior do veículo informou estar transportando entorpecentes em um compartimento oculto no painel.

Realizada busca veicular, no referido compartimento foram localizados e apreendidos 20 (vinte) tabletes de substância análoga à “cocaína”, totalizando aproximadamente 20,418 Kg (vinte quilos, quatrocentos e dezoito gramas). Na ocasião, o Denunciado informou ter recebido a carga de entorpecentes na região de Ipatinga/MG e que iria entregá na cidade Piúma/ES para um indivíduo cuja identidade desconhece, recebendo pelo transporte a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 33, caput, com o aumento do art.40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

[...]

Em abordagem inicial, a defesa aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ocorre que a decisão do douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

[...] Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. No presente contexto,
considerando que houve representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, bem como a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que,
no caso concreto,

em policiamento na rodovia BR 482, KM 20, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na condução de veículo, o autuado foi abordado, sendo localizado no interior de seu veículo em compartimento oculto no painel, substância similar a pasta base de cocaína, condicionadas em tabletes, pesando aproximadamente 20,418 quilos, conforme auto de apreensão e constatação provisória. A quantidade de droga apreendida supera a normalidade de aprensões costumeiras, principalmente se considerarmos que a pasta base ainda seria processada e misturada à outras substâncias, gerando um volume muito maior para a comercialização. Sendo assim, eatá configurada a gravidade concreta da conduta, capaz de justificar a prisão preventiva para manutenção da ordem pública.
Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO(A) AUTUADO(A), com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.

[...]

Nesse âmbito, percebe-se que o Magistrado fundamentou de forma coerente a sua decisão, tendo apresentado os indícios de autoria e materialidade e, logo em seguida, dissertado acerca da necessidade de garantia da ordem pública, tendo apontado o perigo gerado pela quantidade expressiva de substâncias entorpecentes que foram encontradas sob a posse do paciente.

O paciente foi apreendido com aproximadamente 20 quilos de substância análoga à cocaína, quantia grande o suficiente para alimentar, por tempo substancial, qualquer ORCRIM que atue no tráfico de drogas.

Além disso, os entorpecentes estavam posicionados dentro de compartimento oculto do veículo que o paciente dirigia, demonstrando a existência de preparo e organização voltada para a ação antijurídica.

Dessa forma, resta evidente o perigo concreto para a ordem pública.

Em relação à suposta presença de condições pessoais favoráveis, é importante apontar que essas características não são suficientes para, por si só, conferir nulidade à segregação do paciente, caso presentes todas as fundamentações legais necessárias.

Ademais, a defesa alega, também, que foi configurado, no caso em tela, tráfico privilegiado. Porém, a discussão acerca da presença dessa atenuante exigiria uma análise de mérito, sendo necessária dilação probatória, ação incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que é caracterizada pela necessidade de celeridade.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)